Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706142-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA, MODERNA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA DAS NEVES DA SILVA VILAR, CASA MARIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA e MODERNA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP contra o acórdão n. 1854001, proferido nos autos do agravo de instrumento de n. 0706142-70.2024.8.07.0000, interposto por estes agravantes, que negou provimento ao pedido de realização de pesquisa de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB); de consulta ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF); de pesquisa junto as operadoras de cartão de crédito, para verificar se há cartões emitidos/ maquininhas de cartão de crédito; e de penhora do faturamento das vendas realizadas por meio das maquininhas de cartão de crédito. O acórdão atacado foi assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFLAGRAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE DURANTE CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE PESQUISA NO CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB ANTE A EXISTÊNCIA DE LIVRE ACESSO À BASE DE DADOS AOS INTERESSADOS. DESCABIDA A CONCESSÃO JUDICIAL DE CONSULTA NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS – CCF E O ENVIO DE OFÍCIO ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO QUANDO NÃO DEMONSTRADA A EFETIVIDADE DAS MEDIDAS NO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA À PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a consulta ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF; à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB; às operadoras de cartão de crédito; e, ainda, a penhora das vendas realizadas nas maquininhas de cartão de crédito. 2. Os documentos acostados aos autos demonstram que, após a sentença que julgou procedente a ação monitória, ocorreu a homologação de acordo e cessão de dívida. 3. Inviável a concessão de realização de consulta no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF, mantido pelo Banco Central do Brasil, para registrar as informações sobre cheques devolvidos por falta de fundos. Verifica-se que a alegação de necessidade de apuração de existência de contas conjuntas não se mostra suficiente para a concessão de consulta ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF, pois, as contas bancárias dos agravados foram consultadas por intermédio do SISBAJUD. 4. Descabida a concessão de pedido de consulta judicial à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a qual, segundo o Provimento n. 39, de 25 de julho de 2014, alterado pelo Provimento n. 142/2023, da Corregedoria Nacional de Justiça, é destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis. 5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB mostra-se inadequada para medidas constritivas em favor dos credores, sendo possível a realização de consulta ao banco de dados pelo interessando, sem necessidade de intervenção judicial, por intermédio dos cartórios de registros de bens imóveis, mediante o pagamento das custas correspondentes. 6. Descabido, ainda, o envio de ofício às administradoras de cartão de crédito, haja vista a ausência de indícios de efetividade da medida. 7. Inocorrência de situação apta à concessão da medida excepcional de penhora dos valores recebidos por intermédio de máquinas de cartão de crédito. Além de não demonstrado indícios de recebimento de renda por intermédio de cartão de crédito, a concessão de tal medida seria equivalente à penhora de faturamento. 8. Desse modo, embora sejam relevantes as medidas de concretização do dever de cooperação (art. 6o do CPC), tendo em vista a natureza da dívida e a observância dos documentos relacionados à renda e ao faturamento acostados aos autos, prevalece, no caso, o dever de não inviabilização do regular desempenho da atividade empresarial. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Arrazoam, os insurgentes, argumentando a necessidade da aplicação da técnica do julgamento ampliado prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, porquanto houve julgamento não unânime. Contudo, a despeito dos argumentos expendidos pelos recorrentes, o presente agravo interno não merece ser conhecido, uma vez que interposto contra acórdão de Turma Cível, o que é incabível. A interposição de agravo interno somente tem cabimento na hipótese prevista no art. 1.021, caput, do CPC/2015, ou seja, quando o recurso for apreciado pelo Relator, por meio de decisão não colegiada. Veja-se: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Por sua vez o art. 28, III, do Regimento Interno deste Tribunal dispõe que compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, julgar o agravo interno contra decisão do relator. Desse modo, agravo não deve ser admitido, por ausência do pressuposto processual intrínseco relativo ao cabimento. Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. 1 - A teor do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. Precedentes: AgInt no AgInt no RMS 50.878/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 02/08/2019; AgInt no AgInt na Rcl 36. 076/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 05/06/2019; AgInt no AREsp 1.392.533/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30/05/2019; AgInt no AgInt na PET nos EAREsp 1.077.010/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 03/06/2019; e AgInt no AgInt no AREsp 1.286.432/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/03/2019. 2 - Mostrando-se manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a condenação da parte agravante na sanção prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015. 3 - Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt no RMS n. 53.720/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 4/9/2019.) - Destacou-se Esclarece-se, por oportuno, que a técnica do julgamento ampliado está prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, e objetiva aperfeiçoar a prestação jurisdicional, ampliando o debate sobre a questão decidida por maioria de votos, ou seja, ocorre quando o resultado do julgamento do recurso não for unânime. Assim, o julgamento terá prosseguimento com a presença de outros julgadores, que serão convocados em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado final, assegurando-se às partes o direito de sustentar oralmente perante os novos juízes. Exatamente por se tratar de uma técnica, por óbvio, não se trata de recurso, nem mesmo de recurso de ofício, como a remessa necessária, pois essa aplicação ocorre em momento anterior à conclusão do julgamento colegiado, ou seja, a ampliação da colegialidade faz parte do iter procedimental do próprio julgamento, não havendo resultado definitivo, nem lavratura de acórdão parcial, antes de a causa ser devidamente apreciada pelo colegiado ampliado. Ademais, in casu, seria incabível a ampliação do quórum pois, embora o julgamento não tenha sido unânime, não se trata de agravo de instrumento que tenha reformado decisão de juízo a quo que julgou parcialmente o mérito, como trata da hipótese do art. 942, §3o, II, do CPC, bem como o Art. 120, II, do RITJDFT, in verbis: Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. [...] § 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em: [...] II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. --------------------------------------- Art. 120. O artigo anterior aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em: [...] II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Assim, registre-se, que a interposição de recurso manifestamente incabível, por não interromper a fluência do prazo recursal, implica no trânsito em julgado do acórdão recorrido, bem assim a imediata baixa dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno, em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator